Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA VERDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso concreto em que os devedores/agravantes pretendem discutir a justiça de decisão interlocutória terminativa proferida na fase de conhecimento - se cabível ou não a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, o que não se admite, sob pena de ofensa à preclusão, à coisa julgada e o princípio da segurança jurídica.
2. Nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, deve ser aplicada a multa por litigância de má-fé em desfavor da parte que alterar a verdade dos fatos.
3. Recurso desprovido.